Tribunal: TCU
Processo: 037.109/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Representação autuada para apurar possíveis irregularidades no custeio de diárias e passagens de particulares para participarem do 1o Seminário Nacional de Catadores na Resistência por vários Ministérios, sob orientação da Secretaria-Geral da Presidência da República.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Senador da República Rogério Marinho, contra o pagamento de diárias e passagens em favor de participantes do 1o Seminário Nacional Catadoras na Resistência, coordenado pela Secretaria-Geral da Presidência da República; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas pela Sra. Nara Magalhães Maubrigades; 9.3. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pela Sra. Maria Fernanda Ramos Coelho; 9.4. aplicar à Sra. Maria Fernanda Ramos Coelho a multa prevista no artigo 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso II, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.5. autorizar o desconto da dívida nos proventos da responsável, observado os limites estabelecidos na legislação em vigor, com fundamento no artigo 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. dar ciência à Secretaria-Executiva da Secretaria-Geral da Presidência da República, com fundamento nos artigos 2o, inciso II, e 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que o enquadramento de catadores de materiais recicláveis ou reutilizáveis como colaboradores eventuais, sem comprovação de prestação de serviço específico e eventual para a Administração Pública, no intuito de justificar pagamento de diárias e passagens para participação no 1o Seminário Nacional "Catadoras na Resistência", realizado entre os dias 25 a 27/10/2023, no Balneário de Praia de Leste, no Estado do Paraná, afronta o disposto no artigo 111 do Decreto-Lei 200/1967, Decreto 5.992/2006 e a jurisprudência do Tribunal, a exemplo do Acórdão 2306/2012-TCU-Plenário , relator E. Ministro Raimundo Carreiro; e 9.7. enviar cópia desta deliberação ao representante e arquivar os autos.